Tribunal: TCU
Processo: 031.445/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o município de Ceará-Mirim/RN, que tinha por objeto a execução do Projeto Inclusão Produtiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Maria Edinólia Câmara de Melo, prefeita de Ceará-Mirim/RN na gestão 2005-2008, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por conta de convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o município, que tinha por objeto Projeto de Inclusão Produtiva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Maria Edinólia Câmara de Melo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e notificar a responsável.